Tribunal: STF
Processo: ARE 1550361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129 , § 9º, DO CP). PROMOVIDA EMENDATIO LIBELLI. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE AS LESÕES CORPORAIS DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. VÍTIMA QUE RELATOU AS AGRESSÕES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. OFENDIDA RECONHECEU AS FOTOGRAFIAS DAS LESÕES TIRADAS QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL CONFIRMOU QUE A VÍTIMA, NA NOITE DOS FATOS, APRESENTAVA AS LESÕES REGISTRADAS NAS IMAGENS. FOTOGRAFIAS DAS LESÕES CADASTRADAS NO SISP E APRESENTADAS NOS AUTOS EM ANEXO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE OUTRAS TESTEMUNHAS PORQUE, SEGUNDO OS POLICIAIS, OS VIZINHOS DA VÍTIMA, QUE ACIONARAM A POLÍCIA, PREFERIRAM NÃO SE IDENTIFICAR. VERSÃO DO RÉU DE QUE TERIA HAVIDO AGRESSÕES MÚTUAS E QUE A OFENDIDA PODERIA TER INICIADO A DISCUSSÃO ISOLADA NOS AUTOS. VÍTIMA FOI ENFÁTICA AO COMUNICAR QUE APENAS BUSCOU DEFENDER-SE DO ENTÃO COMPANHEIRO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI N. 11340/2006. OUTROSSIM, DEPOIMENTOS DA OFENDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL E COM OS RELATOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. DELITO MOTIVADO POR CIÚMES. VÍTIMA NARROU QUE O ACUSADO ERA MUITO POSSESSIVO E, NA NOITE DOS FATOS, INICIOU A BRIGA POR ACHAR QUE A OFENDIDA ESTAVA OLHANDO PELA JANELA PARA OS VIZINHOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA RELATOU QUE SEUS FILHOS MENORES PRESENCIARAM AS AGRESSÕES. POLICIAIS CONFIRMARAM QUE OS VIZINHOS ACIONARAM A POLÍCIA EM RAZÃO DOS GRITOS DA VÍTIMA E DE CRIANÇA. ACUSADO TAMBÉM MENCIONOU QUE AS CRIANÇAS FICARAM ASSUSTADAS COM O OCORRIDO. APRESENTADA FUNDAMENTAÇÃO PARA DESVALORAR AMBOS OS VETORES. REPRIMENDA MANTIDA NO PONTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSTULADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, DO CP. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR MÍNIMA A LESIVIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO ESCORREITO. DE OFÍCIO, FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PELA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente